Tribunal: STF
Processo: Rcl 50175
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão da 2ª Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, proferido nos autos do ARE 1.289.257 (Rel. Min. EDSON FACHIN), que teria violado a competência do Plenário desta CORTE .



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2-9):



    Em 08 de fevereiro de 2018, a Empresa SODEXO FACILITIES SERVICES LTDA. impetrou Mandado de Segurança em face do Subsecretário da Receita Municipal de São Paulo/SP, pretendendo, em breve síntese, fossem afastadas da tributação pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) as remessas regidas pelo contrato de cessão do direito de uso de marca. 



    Processado o feito, sobreveio sentença de procedência, a qual restou confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e em face da qual o Município interpôs Recursos Especial e Extraordinário. O Apelo Especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal Federal. 



    Distribuído o feito ao Ministro Luiz Edson Fachin, em 05 de novembro de 2020, foi proferida decisão monocrática dando provimento ao Recurso Extraordinário do Município de São Paulo, sob o argumento de que existiria jurisprudência desta Corte no sentido da incidência do referido tributo na hipótese. 



    A fim de embasar sua decisão, o Ministro Relator citou os seguintes julgados da e. Segunda Turma da Corte: (i) ARE 1.224.310-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.03.2020; (ii) ARE 1.166.624-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/02/2020; e (iii) Rcl 8.623-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.03.2011. 



    Como se percebe, todos os pronunciamentos utilizados para fundamentar a decisão foram tomados posteriormente a Emenda Constitucional nº 45/2004, a qual inseriu o § 3º no art. 102 da Constituição, estabelecendo que o Supremo Tribunal Federal somente julgará recursos extraordinários com reconhecida repercussão geral pelo Plenário do Tribunal: 



    (…)



    Além disso, todos os pronunciamentos foram realizados exclusivamente pela e. Segunda Turma e tomaram como base a citada Rcl 8.623-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, que não foi conhecida por ausência de identidade entre o caso daqueles autos e o paradigma invocado. 



    Por fim, embora todos os julgados citados tenham sido posteriores à Emenda Constitucional 45/2004, nenhum deles seguiu o rito da repercussão geral, isto é, em nenhum deles o Supremo Tribunal Federal analisou a existência de repercussão geral na questão constitucional debatida, conforme prevê o texto constitucional. Nem poderia ser diferente, porque as decisões foram proferidas pela e. Segunda Turma, enquanto é competência exclusiva do Plenário decidir acerca da existência de repercussão geral. 



    Em face da decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário foi interposto Agravo Regimental. Em tal recurso, postulou-se a reforma da decisão, com adequação ao rito constitucional, e o julgamento do feito pelo Plenário da Corte: 



    (…)



    Ressalta-se, por oportuno, que ao longo dessa marcha processual a Reclamante ainda foi prejudicada por não poder efetuar sustentação oral, uma vez que incabível em sede de agravo regimental. Assim, vencedora em 1ª e 2ª instâncias e no Superior Tribunal de Justiça, a Parte teve a decisão favorável subitamente reformada e sem a possibilidade de expor oralmente suas razões. 



    Em face disso, a Reclamante ainda buscou reformar o Acórdão com a oposição de Embargos de Divergência, em face de dissidência com decisão da e. Primeira Turma nos autos do AgR em ARE n. 1.187.281/SP. Contudo, a divergência acabou não sendo conhecida, porquanto o Tribunal entendeu não estar preenchido o requisito da estrita identidade entre os casos. 



    Esgotados todos os meios de impugnação legalmente previstos e permanecendo o desrespeito ao rito previsto na Constituição Federal e a competência exclusiva do Plenário, não resta alterativa que não o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional. 



    (…)



    No entanto, o caso dos autos é dotado de particular singularidade, na medida em que a competência exercida pela e. Segunda Turma no lugar no Plenário não foi estabelecida pelo RISTF ou por lei federal, mas pela Constituição Federal como exclusiva e indelegável ao Plenário do Pretório Excelso. Essa particularidade impõe que se afaste o entendimento anteriormente exposto, a fim de que se processe e julgue a presente Reclamação. 



    (…)



    A Constituição Federal seria letra morta se algum ministro ou turma individualmente avocasse o poder de decidir a existência ou não de repercussão geral em nome do Tribunal. Faz-se tal afirmação porquanto a análise sobre a existência de repercussão geral não se trata de mero juízo de admissibilidade referente aos pressupostos recursais (ex. reexame de prova, ofensa reflexa, prequestionamento, etc.), mas de evidente juízo político por parte da Corte, incumbido de nítido poder discricionário em face da cláusula aberta estabelecida no texto constitucional para conhecimento do recurso: a existência de repercussão geral na questão constitucional debatida. 



    Ao final, requer seja julgada procedente a Reclamação Constitucional, por usurpação da competência exclusiva do Pleno para decidir acerca da existência de repercussão geral na questão constitucional debatida no recurso extraordinário (art. 102, § 3º, da CF), cassando-se o Acórdão proferido no Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.289.257/SP, pela e. Segunda Turma desta Corte, com a consequente avocação dos autos para julgamento de direito pelo Plenário, nos termos acima expostos e com base no art. 992 do CPC e nos arts. 156 e 161, I, do RISTF (fl. 18).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 25/10/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que os autos nos quais foi proferido o ato impugnado encontram-se em tramitação. 



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível, pois a parte autora pretende utilizar-se desta Reclamação para impugnar acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, que negou provimento a recurso interposto, nos autos do ARE 1.289.257 (Rel. Min. EDSON FACHIN), em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. CESSÃO DE MARCA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Incide o ISS sobre cessão do direito de uso de marca, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa. 



    Nessa linha, a jurisprudência do SUPREMO é firme no sentido que não cabe a utilização do instrumento constitucional da Reclamação visando à cassação de decisões de Ministros ou Turmas desta SUPREMA CORTE, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria CORTE (Rcl 28.209 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; Rcl 27.049 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/12/2017). 



    Em relação à alegação de que a competência exercida pela e. Segunda Turma no lugar no Plenário não foi estabelecida pelo RISTF ou por lei federal, mas pela Constituição Federal como exclusiva e indelegável ao Plenário do Pretório Excelso, cumpre esclarecer que, no presente caso, o ato reclamado manteve decisão monocrática que deu provimento a Recurso Extraordinário, aplicando jurisprudência dominante no âmbito desta CORTE, segundo a qual incide o ISS sobre cessão do direito de uso de marca, conforme previsto na Lei Complementar 116/2003.



    O § 3º do art. 102 da Constituição Federal dispõe que, no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. Disciplinando a matéria em âmbito infraconstitucional, o art. 1.035, § 3º, I, do CPC aduz que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    Na medida em que o objeto de apreciação no julgamento do ARE 1.289.257 foi acórdão que contrariou jurisprudência dominante desta CORTE, a Repercussão Geral da matéria é presumida, nos termos do dispositivo acima referido, sendo certo que o quórum de dois terços de seus membros, exigido pelo texto constitucional, o é para a recusa da repercussão da matéria discutida em Recurso Extraordinário, não para o seu provimento, quando em discussão contrariedade à jurisprudência dominante da CORTE, como se deu no caso em análise.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente